Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721531-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: CICERO MIGUEL VERAS LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo estudante Leandro Barbosa da Cunha, inscrito na OAB/DF sob o n.o 18.371/E, em favor de Cícero Miguel Veras Leite, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0405628-87.2020.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, já tendo cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena. Consta, ainda, previsão de progressão ao regime semiaberto em 20/11/2022, diante da consideração da fração de 2/5 (réu primário em crime hediondo). O paciente, por meio do presente habeas corpus impetrado por Leandro Barbosa da Cunha, estudante e inscrito na OAB/DF sob o n.o 18.371/E, pretende que seja considerado como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento da pena no percentual de 25% (artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal), e, não, a fração de 2/5. O impetrante sustenta a ilegalidade na fixação da fração de progressão de regime em 2/5, alegando o equívoco no enquadramento do crime pelo qual o paciente foi condenado na categoria dos hediondos. Ressalta que ao tempo do fato o delito não estava incluído no rol dos crimes hediondos, somente passando a ser assim classificado em razão de lei posterior (Lei n.o 13.964/2019), que, por ser maléfica, não pode retroagir para alcançar os fatos anteriores. Alega que, no caso, o requisito objetivo para a progressão deve ser a fração de 25%, conforme previsto no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, de modo que o paciente faria jus à progressão na data de 09/09/2021. Pede a concessão da ordem para fixar o percentual de 25%, previsto no artigo 112, inciso III, da Lei de Execução Penal, como requisito objetivo para progressão de regime, afastando os demais reflexos decorrentes do enquadramento equivocado do delito na categoria dos crimes hediondos, determinando a expedição de novo atestado de pena. Nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal por se tratar de impetrante não bacharel em direito (ID 27052224), apresentou petição sob o ID 27110847. Aduz que em análise do pedido formulado na origem, a questão a respeito do afastamento da hediondez não foi levada à apreciação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Para tanto, registra que a carta encaminhada pelo apenado somente sustentava a aplicação do percentual de 40% (artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal), considerando a ausência de reincidência específica em crime hediondo. Anota, ainda, que a ação penal n.o 0713192-63.2019.8.07.0020 encontra-se em fase de julgamento de agravo em recurso especial interposto pela Defesa, tendo o feito transitado em julgado para a acusação em 08/06/2020. Ressalta que, “considerando que os pedidos do paciente referem-se a benefícios da execução, devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância”. Assim, concluiu que: “não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. Todavia, informamos que enviaremos os pedidos do apenado ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública para as providências cabíveis junto à VEP/DF”. O impetrante peticionou (ID 27117233), apresentando manifestação de anuência quanto à petição da Defensoria Pública de não conhecimento do writ por supressão de instância, e que, nesse caso, solicita que aquele órgão peticione nos autos de origem para assegurar ao sentenciado o correto percentual para progressão de regime. Ademais, pede, caso seja possível, o envio de cópia do presente habeas corpus (ou da decisão que não o conheceu) para os autos de origem, para fins de ciência do Juízo a quo e das demais partes do processo. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o paciente vem sendo assistido na execução penal pela Defensoria Pública, e não foi formulado, perante o Juízo de origem, pedido de desenquadramento do delito pelo qual ele foi condenado da categoria dos hediondos e consequente alteração do requisito objetivo para progressão de regime. Conforme ressaltou a Defensoria Pública que atua no Segundo Grau, “em análise ao pedido formulado na origem, a questão a respeito do afastamento da hediondez não foi levada à apreciação do Juízo da VEP/DF” (ID 27110847). De fato, o próprio apenado requereu perante o Juízo a quo a fixação do percentual de 40% para a progressão de regime, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ao argumento de não se tratar de reincidente específico em crime hediondo (ID 27110851). Dessa forma, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser prejudicial ao paciente. A tal respeito, a Defensoria Pública, “considerando que os pedidos do paciente referem-se a benefícios da execução”, manifestou-se no sentido de que “devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância” (ID 27110847, p. 3). Ademais, apesar deste habeas corpus ter sido impetrado por estudante, sem habilitação legal, portanto, para postular perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a Defensoria Pública atuante no Segundo Grau consignou que “enviaremos os pedidos do apenado ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública para as providências cabíveis junto à VEP/DF” (ID 27110847, p. 3), de modo que o pleito apresentado pelo impetrante na petição de ID 27117233 foi atendido. Assim, em caso de indeferimento do pedido pelo Juízo a quo, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível ou, em caso de excepcionalidade, mediante nova impetração, evitando-se a indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador